Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742151-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIELA NUNES FARIA TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença (monitória) proposto pelo Banco-credor contra a agravantedevedora. 2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar a liberação da quantia bloqueada via Sisbajud em conta poupança e manter a constrição em outra conta bancária, pois não comprovada a impenhorabilidade da verba nela depositada, ante a falta de elementos de que se destinava a constituir poupança e de que era oriunda de verba salarial. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é impenhorável o valor bloqueado via Sisbajud na conta da agravante-devedora, sob a alegação de que a quantia é inferior a 40 salários mínimos, de natureza salarial e destinada a sua subsistência. III – Razões de decidir 4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. A agravante-devedora não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre valor oriundo de verba salarial ou depositado em conta poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC. 6. Os julgados do STJ colacionados para abonar a tese da agravante-devedora de que é impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos depositado em qualquer conta bancária, seja corrente ou poupança, não têm efeito vinculante. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, buscando seja reconhecida a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária em que estejam depositados, desde que tenham a finalidade de assegurar o mínimo existencial do devedor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028